Tribunal: TJDFT
Processo: 0710392-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, em face à decisão proferida pela Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, em ação monitória ajuizada em desfavor de MÔNICA RODRIGUES SOUSA. O magistrado fundamentou sua decisão na assertiva de que o autor não juntou declaração de hipossuficiência, bem como essa condição não seria presumível tão somente por seu estado de falência. Determinou o recolhimento das custas iniciais. Nas razões, alegou que se encontra em situação financeira de extrema fragilidade evidenciada, inclusive, pela decretação da falência e pelo balancete deficitário juntado aos autos. Requereu a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir o benefício processual. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica, a quem incumbe comprovar a situação de hipossuficiência. No caso sub judice, em aval de sua declaração, além da evidente condição falimentar, a agravante anexou cópia de balancete sintético elaborado nos autos do processo de falência, datado de 30/06/2020, em que consta ativo circulante de R$5.571.416,00 e passivo circulante de R$9.126.996,00. Diante dos indícios de que o ativo da massa falida não seria suficiente sequer para saldar suas dívidas, justifica-se o deferimento da gratuidade para este recurso. Lado outro, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência se refere à pessoa natural e para dispensá-la da prova de sua condição de miserabilidade, que será presumida. Não teria, portanto, aplicação quando se trate de pedido do benefício deduzido por pessoa jurídica, a quem compete provar a insuficiência de recursos, não se aplicando a ela a presunção legal garantida à pessoa natural. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, inclusive diante da possibilidade de extinção do processo caso as custas iniciais não sejam recolhidas no prazo assinalado pelo juízo. Ante o exposto, DEFIRO GRATUIDADE nesta instância recursal, bem como ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO para que a falta de recolhimento das custas iniciais não constitua óbice ao prosseguimento do processo. Comunique-se o juízo de origem, dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator